Tribunal: TJDFT
Processo: 0741147-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE. BOM COMPORTAMENTO NA EXECUÇÃO DA PENA. REQUISITO EXIGÍVEL DURANTE TODO O CUMPRIMENTO DA PENA. TEMA No 1.161 DO STJ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pela inaplicabilidade da limitação temporal de doze meses para análise do bom comportamento na execução da pena (Tema n.o 1.161 do STJ)
2. Esse entendimento é o que melhor observa o princípio constitucional da individualização da pena e o princípio hermenêutico segundo o qual “a lei não contém palavras inúteis”.
3. Conforme enunciado da Súmula no 26 deste Tribunal, "compete ao juiz da execução penal examinar e decidir o pedido de gratuidade de Justiça do condenado".
4. Para fins de prequestionamento é desnecessário que o julgador discorra detalhadamente acerca de cada um dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.
5. Recurso não provido.